Tribunal: TJMT
Processo: 1022502-21.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022502-21.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONQUISTA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.415.295/0001-55 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), DOUGLAS CLARC VATUTIN PEREIRA LOUREIRO - CPF: 028.085.227-46 (EMBARGANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual a 5ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso dos embargantes. Sustentam a existência de omissão quanto à ilegalidade da cumulação da taxa SELIC com juros moratórios, alegando contrariedade ao entendimento consolidado do STJ.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada ilegalidade da cumulação da taxa SELIC com juros moratórios.

III. Razões de decidir.

1.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria.

2.
O acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada a questão da cumulação da taxa SELIC com o Sistema de Amortização Constante (SAC), demonstrando que este último não se confunde com a capitalização de juros e que sua aplicação não resulta em juros compostos.

3.
A real intenção dos embargantes é a reapreciação do mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

4.
A ausência de omissão no acórdão embargado evidencia a improcedência do argumento recursal, pois a tese sustentada pelos embargantes foi expressamente analisada e refutada.

5.
O recurso configura tentativa indevida de reabrir a discussão já decidida, contrariando a função processual dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de ju
lgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, cabendo apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2.
Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta a tese rec
ursal e a refuta com fundamentação clara e suficiente.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.759.642/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03/12/2018; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED
-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
CONQUISTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e
DOUGLAS CLARC VATUTIN PEREIRA LOUREIRO
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado
, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo
s
embargante
s.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que a decisão não enfrentou a questão essencial suscitada nas razões recursais, qual
seja,
a ilegalidade da cumulação da taxa SELIC com juros moratórios.

Alegam que essa prática contraria entendimento consolidado do STJ, conforme precedente firmado no Recurso Especial nº 1.136.733/PR e reiterado no Recurso Especial nº 1.875.198/SP.

Sustentam, ainda, que, nos termos do art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, caberia ao acórdão
se
manifestar expressamente sobre esse ponto, uma vez que a tese recursal dos embargantes possuía potencial influência no julgamento da causa.

Diante dessas considerações, pleiteiam o acolhimento dos presentes embargos para sanar a alegada omissão, visando à reforma do acórdão.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões (ID 270804364), o embargado pugnou pelo não conhecimento dos embargos e, caso conhecido, pleiteou sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decis
ão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

O v. acórdão embargado tratou
de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

Os apelantes sustentam que houve cobrança abusiva pela cumulação da taxa SELIC com juros contratuais, o que resultaria na incidência indevida de juros compostos.
No entanto, tal argumento não merece prosperar.

De proêmio, convém transcrever a diferença entre o Sistema de Amortização Constante (SAC) e a taxa SELIC.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) é um sistema de amortização utilizado em modelos de pagamento de empréstimos e financiamentos, no qual a amortização do principal (valor emprestado) é constante ao longo do tempo. Nesse modelo, os juros são calculados sobre o saldo devedor, reduzindo-se gradativamente, de modo que as prestações diminuem ao longo do período.

Já o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central, e utilizada como referência para empréstimos, financiamentos e investimentos. Suas principais funções são: (i) controlar a inflação e liquidez do mercado; (
ii
) servir como referência para os juros de títulos públicos e privados; (
iii
) influenciar as taxas de financiamento e rendimento de aplicações financeiras.

Dessa forma, o SAC determina a forma de pagamento de um financiamento ou empréstimo, enquanto a taxa SELIC se refere aos juros aplicados sobre o valor emprestado.

Logo, com essa breve explicação, constata-se que não há vedação à utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) em conjunto com a taxa SELIC,
visto que eles não se confundem
.

Além disso, ressalta-se que a amortização pelo SAC não resulta em capitalização de juros.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de imóvel.
Utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) para amortização dos juros. Contrato livremente pactuado. Impossibilidade de alteração do sistema de amortização.

Sistema SAC que não enseja a capitalização de juros.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10414172520208260224 SP 1041417-25.2020.8.26.0224, Relator:
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 13/09/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021) (
g.n
)

(...)

Desse modo, não se constatando qualquer ilegalidade na cumulação do Sistema de Amortização Constante (SAC) com a taxa de juros SELIC, além da ausência de abusividade dos encargos moratórios, não há que se falar na aplicação dos valores apresentados pelos apelantes no parecer técnico anexado à inicial.

(...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença objurgada deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CONQUISTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
DOUGLAS CLARC VATUTIN PEREIRA LOUREIRO
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.
”

Logo, constata-se que a real intenção dos embargantes é obter a reapreciação do mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse contexto, verifica-se que, no recurso de apelação, os embargantes sustentaram que não pode haver aplicação concomitante da taxa SELIC com outra taxa de juros, no caso, a aplicação do SAC (Sistema de Amortização Constante), pois essa cumulação resultaria na utilização de juros compostos.

No entanto, conforme destacado no v. acórdão, o Sistema de Amortização Constante (SAC) estabelece apenas a forma de pagamento de um financiamento ou empréstimo, enquanto a taxa SELIC se refere aos juros aplicados sobre o valor emprestado.

Assim, não há que se falar em juros compostos, pois os conceitos não se confundem.

Dessa forma, não há omissão no acórdão, uma vez que a tese sustentada pelos embargantes foi devidamente refutada, ficando claro que não há cumulação da taxa SELIC com juros moratórios, já que o SAC
se
trata apenas de um sistema de amortização utilizado em modelos de pagamento de empréstimos e financiamentos.

Assim sendo
,
constata-se
apenas uma tentativa de r
ediscussão da tese já analisada, não havendo qualquer violação aos entendimentos do STJ destacados pelos embargantes.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no venerando acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas. Cabe pontuar que a análise do contexto p
robatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

P
ortanto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incab
íveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaura
r
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das h
ipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no ac
órdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
CONQUISTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e DOUGLAS CLARC VATUTIN PEREIRA LOUREIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025